Tribunal: TJSP
Processo: 0017702-33.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA URBANA. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Nulidade da sentença. Inocorrência. Prova documental suficiente para o julgamento da lide. Alegação de que estava na posse do imóvel desde 1997 e teria animus domini desde o falecimento da proprietária em out/2005. Herdeiros que distribuíram arrolamento do imóvel em 2006, informaram a resistência da ora

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA URBANA. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Nulidade da sentença. Inocorrência. Prova documental suficiente para o julgamento da lide. Alegação de que estava na posse do imóvel desde 1997 e teria animus domini desde o falecimento da proprietária em out/2005. Herdeiros que distribuíram arrolamento do imóvel em 2006, informaram a resistência da ora autora em sair do imóvel e ajuizaram ação de imissão na posse. Ausência de posse mansa e pacífica a ensejar a usucapião. Requisitos do art. 1.238 do CC não demonstrados. Sentença mantida. Recurso improvido